Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001507-73.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SUZILEI DE OLIVEIRA SILVA SIQUEIRA - CPF: 017.669.921-02 (IMPETRANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1001507-73.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
SUZILEI DE OLIVEIRA SILVA SIQUEIRA
.

Impetrado(s):

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita no recurso inominado interposto nos autos n.o 1005726-75.2025.8.11.0002, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. A impetrante alegou não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais, juntando comprovantes de renda e despesas. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça, de modo a afastar a deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, quando demonstrado abuso ou ilegalidade de autoridade pública.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos, abrangendo custas, taxas e despesas processuais.

A impetrante juntou aos autos holerites que comprovam rendimento líquido de R$ 3.591,64, além de faturas mensais de despesas essenciais (condomínio, energia elétrica, internet e telefonia), totalizando valores expressivos que comprometem sua renda mensal.

Diante da comprovação documental e da ausência de elementos que infirmem sua alegação, resta demonstrado o direito líquido e certo à concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente para evitar prejuízo ao direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da justiça gratuita, sem a devida análise da documentação comprobatória de insuficiência de recursos, configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos idôneos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Suzilei de Oliveira Silva Siqueira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o
no 1005726-75.2025.8.11.0002
, determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A impetrante alega a ilegalidade da decisão impugnada, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

A liminar foi deferida no ID 314054895
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 315397365.

A litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 321774361.

O Ministério Público, no ID 322115863, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos sob o
no 1005726-75.2025.8.11.0002.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade de beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante afirma ser servidora pública municipal, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, bem como os holerites referentes aos meses de
julho e agosto de 2025
,
nos quais consta que percebe o valor líquido de
R$ 3.591,64 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
.

Além disso, juntou documentos que comprovam seus gastos mensais, como faturas de
internet
e celular
(R$ 241,03)
, telefonia móvel
(R$ 85,00)
, condomínio
(R$ 1.057,29)
e energia elétrica
(R$ 402,95)
.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados no ID 314046394.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1005726-75.2025.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 314054895).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025